Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade de processo anterior, por ausência de citação válida do proprietário do imóvel, com base em vício transrescisório arguido em querela nullitatis. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto à extensão dos efeitos da nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, omissão ou contradição quanto à delimitação dos efeitos da nulidade do processo por ausência de citação válida; e (ii) saber se os embargos de declaração poderiam modificar o entendimento anteriormente firmado, com efeito infringente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). O inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao afirmar que a ausência de citação válida comprometeu a formação da relação processual desde a origem, tornando nulos todos os atos subsequentes, inclusive sentença e cumprimento.
5. Não há confusão entre os institutos da citação e da intimação. A nulidade foi reconhecida pela ausência de citação na fase de conhecimento, não por falha na intimação na fase executiva.
6. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão dos efeitos da nulidade, não havendo vício a ser sanado. Pretensão recursal visa rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos de desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida do proprietário compromete a formação da relação processual e impõe a nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive da sentença e do cumprimento de sentença. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.022, 238, 239, 248, §4o, 280, 487, I, 489, §1o, IV, e 85, §11.